Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747687-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BANKPAR S.A. AGRAVADO: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO BANKPAR S.A., em face da decisão ID. 209672562, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 214598102, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0739425-28.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em suas razões recursais (ID. 65981862), em suma, o credor agravante aduz que requereu a pesquisa junto a SUSEP, pois foram realizadas pesquisas de bens, por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud, eRIDF e SisbaJud, que restaram insuficientes para satisfação integral do débito. Entende que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, atrasando a satisfação do seu interesse em realizar seu crédito, observando ainda que busca essa satisfação há muito tempo. Invoca os arts. 797 e 835 do Código de Processo Civil e argumenta que através do ofício à SUSEP seria possível verificar a existência de valores de seguro, títulos de capitalização e valores mantidos em planos de previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras, ocupando assim, o primeiro lugar na ordem de preferência. Ao final, requer seja recebido o agravo de instrumento no efeito suspensivo; e no mérito, que “seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para realização da medida”. Preparo regular (IDs. 65981863 e 65981864). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de “que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa junto à SUSEP – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora